Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020257-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZANGELA DIAS GONCALVES
AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DO MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
Vistos em plantão.
Diante do encerramento do plantão, determino a urgente distribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista